Tribunal: TJDFT
Processo: 0009738-35.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. DOLO DE FRAUDAR E CAUSAR PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo no estelionato é diferenciado do inadimplemento contratual, uma vez que, na figura típica delitiva, o intuito de fraudar e obter vantagem ilícita/indevida é anterior à conduta delitiva e ao proveito econômico.
2. No caso, fica evidente que o acusado obteve vantagem ilícita em desfavor da vítima, na medida em que, anunciou a venda de aparelho celular LG original, induzindo a vítima em erro, e entregou produto falsificado conforme perícia realizada. Assim, é inegável o dolo de agir mediante fraude para se locupletar em prejuízo alheio, uma vez que o acusado praticou a conduta estando ciente de seu caráter ilícito, causando prejuízo à vítima.
3. Analisando o acervo probatório, é possível concluir que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes em apontar o réu como autor do crime de estelionato descrito na peça acusatória, comprovando o dolo, não havendo que se falar em absolvição do acusado nos termos do art. art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Sentença mantida.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDOS.